Tribunal: TJSP
Processo: 1005295-93.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de anulação de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença que reconheceu fraude na contratação de empréstimo consignado e condenou a ré na restituição dos valores descontados - Responsabilidade objetiva pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ – Banco que Prova da autenticidade da assinatura que, embora coubesse ao apelante, se manteve inerte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de anulação de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença que reconheceu fraude na contratação de empréstimo consignado e condenou a ré na restituição dos valores descontados - Responsabilidade objetiva pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ – Banco que Prova da autenticidade da assinatura que, embora coubesse ao apelante, se manteve inerte no recolhimento dos honorários do perito, denotando seu desinteresse na produção do fato - Dano moral, da mesma forma, configurado, já que o autor teve descontos em seus proventos de aposentadoria que não contratou, reduzindo seus proventos líquidos e afetando sua qualidade de vida - Indenização que deve ser fixada em R$ 6.000,00, valor adequado para as finalidades da responsabilidade civil por danos morais – Compensação, no entanto, que se mostra devida, devendo as partes retornarem ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa da autora – Recurso parcialmente provido.